Tribunal: TJES
Processo: 5011334-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011334-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILVANIO COELHO DE MOURA

AGRAVADO: WALMIR MATOS DE MOURA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo inventariante, contra decisão que, nos autos de Arrolamento Sumário do espólio, determinou a exclusão de bem imóvel da partilha por não estar registrado em nome do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se é admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel não escriturado pertencente ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse é direito com expressão econômica que integra o patrimônio do falecido e transmite-se aos herdeiros, conforme o art. 1.206 do Código Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, considerando a autonomia entre o direito de posse e o direito de propriedade.

5. A exclusão do imóvel da partilha, com base na ausência de registro em nome do falecido, contraria a jurisprudência, que admite a partilha de direitos possessórios, relegando a regularização da propriedade para momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A posse é direito de expressão econômica que se transmite aos herdeiros, podendo ser objeto de partilha, mesmo que o imóvel não esteja registrado em nome do falecido. 2. É possível o prosseguimento do inventário para apuração de direitos possessórios, deixando para momento posterior a regularização da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.206; CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.984.847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0010290-96.2021.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006672-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILVANIO COELHO DE MOURA
(inventariante)
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de Arrolamento Sumário, proposto pelo agravante

em razão do falecimento de
WALMIR MATOS DE MOURA
, determinou a intimação do inventariante para adequação do plano de partilha, excluindo-se o bem imóvel que não se encontra registrado em nome do
de cujus.

Na Decisão de ID 9477594, deferi pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da Decisão objurgada, determinando o regular prosseguimento da ação originária a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça informando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILVANIO COELHO DE MOURA
(inventariante)
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de Arrolamento Sumário, proposto pelo agravante

em razão do falecimento de
WALMIR MATOS DE MOURA
, determinou a intimação do inventariante para adequação do plano de partilha, excluindo-se o bem imóvel que não se encontra registrado em nome do
de cujus.

Conforme relatado na Decisão que deferiu o pedido de efeitos suspensivos, esclareço os contornos relevantes do presente feito.

O recorrente e demais herdeiros do autor da herança ajuizaram ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecido, que seriam dois veículos e os direitos possessórios sobre um (1) imóvel situado no município da Serra, alegadamente adquirido pelo falecido.

Como reconhece o agravante, o imóvel, de fato, não é registrado em nome do “de cujus” no Cartório de Registro de Imóveis e não há escritura de compra e venda. Conforme alegam, o falecido possui recibo, devidamente assinado pelos proprietários e usufrutuário, de aquisição do referido imóvel.

Após a Decisão pelo Juízo
a quo
, em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que desde que demonstrado que o imóvel estava na posse do autor da herança no momento da abertura da sucessão, os direitos de posse podem ser partilhados na ação de inventário, independentemente do título de domínio.

Nesse esteira, pleiteou no Agravo a antecipação de tutela recursal, requerendo a suspensão dos efeitos da Decisão combatida, para dar regular prosseguimento do feito, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Nos termos do art. 1.206 do Código Civil,
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres"
.

Assim, a posse é direito dotado de expressão econômica, integrando o patrimônio do falecido e sendo transmitido a seus herdeiros por expressa disposição legal.

Nesse sentido, ao contrário do consignado na decisão objurgada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

Confira-se o julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

[...]
O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(STJ, REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

Na mesma esteira, arestos desta Egrégia Corte de Justiça, diante de casos análogos ao presente:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXPRESSÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico. 2. Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.
3. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010290-96.2021.8.08.0048, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO (arrolamento sumário). Partilha de direitos possessórios sobre áreas que o autor da herança não possui registro público de propriedade. DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO. Possibilidade de partilha. Reforma da decisão objurgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes. 3) Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados.
4) Partindo da premissa que o direito possessório de imóvel cuja propriedade não está registrada em nome do autor da herança é passível de ser partilhado em processo de inventário (arrolamento sumário), deve ser afastado o decote implementado pelo magistrado a quo em relação aos 02 (dois) bens imóveis indicados pelos agravantes, ficando a seu juízo avaliar se já existem elementos probatórios suficientes para confirmar a existência da aventada posse ou se trata de questão de alta indagação que necessita de outras provas para ser evidenciada, atraindo a regra disposta no art. 612 do Código de Processo Civil. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006672-37.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA - BEM IMÓVEL - POSSE - AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR DIREITO DE POSSE - EXISTENTE.
1. É possível inventariar e partilhar direito de posse que recaia sobre bem imóvel. Precedente. 2. Não há o que se falar em falta de interesse de agir do inventariante ou do espólio por ser o bem objeto do inventário terras sobre as quais somente se tinha, por parte do falecido, o direito de posse.
(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 3. Recurso conhecido e provido para assegurar o regular trâmite da ação de inventário e partilha do bem sobre o qual somente se tem a posse. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006125-94.2023.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2023)

Portanto, deve ser afastado o óbice determinado pelo magistrado
a quo
, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo originário para que sejam apuradas tais circunstâncias fáticas relativas à posse do bem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GILVANIO COELHO DE MOURA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando o
decisum
objurgado, para determinar o regular prosseguimento da ação originária a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar